Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717219-23.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S A DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 6769853), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral (RE 870.947/SE), afetado pelo Supremo Tribunal Federal para a uniformização do entendimento acerca da “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (ID 24909517). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior de Justiça, resta ausente no presente processo o necessário prequestionamento da matéria tratada especificamente no referido paradigma, circunstância que ensejou a inadmissão do recurso especial em virtude da incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. Com efeito, não foi debatido em sede de apelação o índice de correção monetária aplicável à condenação imposta ao recorrente, não tendo este se desincumbido de opor embargos de declaração com o fim de trazer a matéria ao crivo do órgão julgador. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para dirimir referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031